Tribunal: TJDFT
Processo: 0727059-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0727059-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia em face do 1o Juizado Especial Cível de Brasilia, no processo de autos n. 0745727-81.2024.8.07.0016. Inicialmente, a ação foi distribuída ao 1o Juizado Especial Cível de Brasilia, que declinou da competência para o Juízo Suscitante sob o fundamento de que se trata de repropositura de ação extinta sem resolução do mérito (art. 286, II, CPC). O Juízo Suscitante argumenta que a parte autora, na nova ação, informa que seu endereço residencial, agora, situa-se na Asa Norte, atraindo a competência do Juízo Suscitado, em razão do disposto no artigo 4o, inciso III, da Lei 9.099/95. Nesse cenário, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do Art. 108, II, RITRJE. Não obstante, considerando que o atual domicílio da parte autora constitui a razão invocada para se suscitar o Conflito, anoto que o endereço que consta do comprovante juntado aos autos, situado na Asa Norte, diverge daquele que consta da procuração outorgada (Taguatinga Norte), o que também destoa do domicílio que ela teria informado na primeira ação proposta, situado em Samambaia Norte. Nesse cenário, determino que se comunique a presente decisão aos Juízos do Conflito, oportunidade em que o Juízo Suscitado poderá se manifestar, nos termos do artigo 108, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, ao passo em que deverá ser solicitado ao Juízo Suscitante que promova a intimação da parte autora para que instrua o feito com outro comprovante de endereço atualizado, também para fins de instrução deste Conflito de Competência. Com as respostas, dê-se vista ao Ministério Público. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.